Tribunal: TJSP
Processo: 2197916-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Falecida que era casada com o agravante pelo regime da separação obrigatória de bens. Necessidade de prova do esforço comum para a partilha, consoante recente orientação do C. STJ acerca da Súmula 377 do STF. Questão probatória que excede os limites do procedimento concursal. Cônjuge supérstite que poderá eventualmente provar o esforço comum, na via ordinária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Falecida que era casada com o agravante pelo regime da separação obrigatória de bens. Necessidade de prova do esforço comum para a partilha, consoante recente orientação do C. STJ acerca da Súmula 377 do STF. Questão probatória que excede os limites do procedimento concursal. Cônjuge supérstite que poderá eventualmente provar o esforço comum, na via ordinária. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197916-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes HERMÍNIO DE SOUZA BRANDÃO e ELZA RODRIGUES DA SILVA
BRANDÃO (ESPÓLIO), é agravado HELTON RODRIGUES DA SILVA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15899
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2197916-47.2019.8.26.0000 (JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2197085-
96.2019.8.26.0000)
AGRAVANTE: HERMÍNIO DE SOUZA BRANDÃO
AGRAVADO: HELTON RODRIGUES A SILVA LEITE
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: ALESSANDRA BARREA LARANJEIRAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Falecida
que era casada com o agravante pelo regime da separação
obrigatória de bens. Necessidade de prova do esforço
comum para a partilha, consoante recente orientação do C.
STJ acerca da Súmula 377 do STF. Questão probatória que
excede os limites do procedimento concursal. Cônjuge
supérstite que poderá eventualmente provar o esforço
comum, na via ordinária. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 81/83 do processo de inventário, complementada a fls. 90, que não admitiu o
agravante, cônjuge sobrevivente, como meeiro do imóvel integrante do espólio,
mas somente reconheceu o seu direito real de habitação.
Alega o agravante que foi casado com ELZA RODRIGUES DA
SILVA BRANDÃO pelo regime de separação obrigatória de bens, desde
22/08/2003 até a morte da esposa, em 07/04/2017. Afirma que a falecida adquiriu
um imóvel em 05/02/2002, cujo pagamento das parcelas se estendeu até 2010, ou
seja, durante sete anos na vigência do matrimônio. A referida compra, inclusive, foi
levada a registro somente em 09/06/2016. Sustenta, assim, que tem direito à
fração ideal do imóvel correspondente à metade das prestações quitadas ao longo
do casamento, em virtude da presunção de esforço comum, devendo ser
autorizada a sua habilitação no inventário, na condição de viúvo meeiro. Busca a
reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 13) e com a apresentação de contraminuta (fls. 16/21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição dos recursos já vigia a Lei n. 13.105/2015, de modo que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Processa-se, na origem, o inventário dos bens deixados por ELZA
RODRIGUES DA SILVA BRANDÃO, falecida em 07/04/2017, aos 53 anos de
idade(fls. 09).
Segundo se extrai, a de cujus era casada com o agravante
HERMÍNIO DE SOUZA BRANDÃO (fls. 10), pelo regime da separação obrigatória
de bens e, além disso, possuía um filho de relacionamento anterior, o ora agravado
HELTON RODRIGUES DA SILVA LEITE (fls. 07).
O único bem que compõe o acervo hereditário é o imóvel
localizado na Rua Benedicto Rezende de Souza, n. 661, São José dos Campos -
SP, o qual servia de moradia a toda a família, isto é, o agravante, a falecida esposa
e o ora agravado, filho desta última.
Referido imóvel foi adquirido através de compromisso de compra
e venda celebrado por ELZA em 05/02/2002, ou seja, antes do matrimônio,
mediante pagamento de entrada de R$ 1.000,00 e parcelamento do valor
remanescente em 100 prestações mensais de R$ 150,00 (fls. 13/17).
A controvérsia devolvida para julgamento, por sua vez, está em
definir se o cônjuge supérstite tem direito à meação do bem em questão, tendo o D.
Magistrado a quo reconhecido tão somente o seu direito real de habitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como é sabido, o art. 1.829 do Código Civil estabelece que “a
sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em
concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido
no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens; ou
se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens
particulares” (g.n.).
In casu, na medida em que a o agravante e a falecida eram
casados sob o regime da separação obrigatória de bens, não há que se falar em
recebimento de herança por aquele primeiro, tendo em vista a expressa vedação
legal, acima mencionada.
Para meação do imóvel adquirido pela esposa, por sua vez,
caberia ao varão demonstrar a efetiva contribuição no pagamento das prestações
por ela assumidas.
Repise-se que o aludido bem está em nome exclusivamente da
falecida, que celebrou compromisso de compra e venda antes mesmo do
casamento. Assim, considerando o regime de bens, era dever do recorrente a
prova do esforço comum para a partilha.
O MM. Juiz de primeiro grau, nessa esteira, deu a correta
interpretação à Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal:
Súm. 377. No regime de separação legal de
bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.
Da mesma forma, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente
orientação, conferiu interpretação atual à referida Súmula, ao exigir prova do
esforço comum para a aquisição dos bens:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
(CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS
ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO
ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA
COMPREENSÃO
DA
SÚMULA
377/STF.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código
Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o
regime da separação obrigatória de bens. 2. No regime de separação
legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do
casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua
aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do
casamento), editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916,
ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última
instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje
cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial". (STJ,
Embargos de Divergência em Recurso Especial 2016/0231884-4,
Relator(a)
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES,
Segunda
Seção,
j.
23/05/2018) (g.n.)
Em suma, a comunicação dos aquestos, nos termos da Súmula
377 do STF, demanda comprovação do esforço comum, mesmo porque, a
prevalecer a tese contrária, de que o esforço se presume, estar-se-ia igualando o
regime da separação obrigatória ao regime da comunhão parcial de bens.
Cabe enfatizar, ademais, os termos do art. 612 do Novo Código
de Processo Civil (correspondente ao art. 984 do CPC/73), in verbis:
Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os
fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras
provas.
Comentando dispositivo legal em destaque, Nelson Nery Júnior e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “há questões de fato que demandam
dilação probatória e exigem, por isso, processo à parte, no qual possam ser
dirimidas. Essas devem tramitar perante o juízo competente, em rito próprio, com
ampla cognição. Também assim devem ser processadas as questões de fato e de
direito estranhas à ação de inventário e partilha1”.
Questões de alta indagação, segundo Vicente Greco Filho, “são
as questões que dependem de cognição com dilação probatória não documental,
bem como aquelas que, por força de lei, somente podem ser resolvidas em
processo com contraditório pleno, em procedimento ordinário, como, por exemplo,
a anulação de casamento, a anulação de testamento depois de registrado, a
investigação de paternidade, quando contestada2”.
Logo, existindo dúvida acerca do esforço comum, deverá o
cônjuge supérstite, ora agravante, buscar eventual declaração de seu direito por
meio de ação própria, tal como decidido pelo juízo de origem, uma vez a matéria
requer dilação probatória e excede os limites do procedimento concursal.
Destarte, de rigor a manutenção integral do r. decisum.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, RT, 2015, p. 1439.
2 Direito Processual Civil Brasileiro, v.3, p. 241.